Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-95.2021.8.14.0116
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800363-95.2021.8.14.0116

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, MARCELO DE FARIAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0800363-95.2021.8.14.0116

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

INTERESSADOS:
Marcones Ferreira Neres, Rosimeire dos Reis Silva, Adailton Neres Martins,
Marcos Domingos de Paulo, Marcelo de Farias Rodrigues, Valtinho Vieira Araujo, Karen Monique Venancio Teodoro, Romes de Sousa Guimaraes, Wagner Jose Faustino, Laudemir Ribeiro da Silva, Nadya Cristina Barbosa Nogueira Menezes, Renildo da Silva, Walto Santos Cunha, Leonardo Pessoa Cardoso, Natany Oliveira Rodrigues, Ana Raquel Borges Ferreira, Wesley Rogerio Dias Rosa, Fabricio Calil Galvao Ferreira, Jean Claudio Martins Mesquita, Gustavo Carvalho de Morais, Rodrigo Carvalho de Souza, Luiz Augusto Dos Santos Gomes, Romerito Bezerra dos Santos e Normando Queiroz Borges
.,

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA-PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional - “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.

2. O
Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA instruiu o Inquérito Policial, decidindo as representações, pedidos e pareceres formulados pela Autoridade Policial e Promotoria de Justiça Criminal da comarca, sendo que declinou da sua competência para o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, da Comarca de Belém que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que não há elementos probatórios nos autos de crimes de organização criminosa
. Os autos
narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, afastando-se a competência da Vara Especializada.

4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se
de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da comarca de Belém, contra decisão exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que se julgou incompetente nos presentes autos, encaminhando-os ao juízo especializado da comarca de Belém.

Versam os autos de inquérito policial, tendo como indiciados Marcones Ferreira Neres, Rosimeire dos Reis Silva, Adailton Neres Martins, Marcos Domingos de Paulo, Marcelo de Farias Rodrigues, Valtinho Vieira Araujo, Karen Monique Venancio Teodoro, Romes de Sousa Guimaraes, Wagner Jose Faustino, Laudemir Ribeiro da Silva, Nadya Cristina Barbosa Nogueira Menezes, Renildo da Silva, Walto Santos Cunha, Leonardo Pessoa Cardoso, Natany Oliveira Rodrigues, Ana Raquel Borges Ferreira, Wesley Rogerio Dias Rosa, Fabricio Calil Galvao Ferreira, Jean Claudio Martins Mesquita, Gustavo Carvalho De Morais, Rodrigo Carvalho de Souza, Luiz Augusto Dos Santos Gomes, Romerito Bezerra dos Santos e Normando Queiroz Borges, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, 313-A, art. 317, art. 325, §§1º e 2º, art. 328, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente, os autos de Inquérito Policial, e as Medidas Cautelares vinculadas ao Inquérito, tramitavam pelo juízo da Vara Única da comarca de Ourilândia do Norte/PA, que se julgou incompetente para a propositura da Ação Penal, asseverando que os autos deveriam ser processados e julgados pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, eis que se tratava de autos com organização criminosa especializada, o que atraía a competência do juízo especializado na comarca da capital.

Distribuídos os autos à Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado e, encaminhando-o ao Promotor de Justiça Criminal vinculado ao juízo, o representante do Ministério Público vinculado emanou parecer, manifestando-se de forma contrária a competência daquele juízo especializado, eis que o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público Estadual, requereu que fosse suscitado o Conflito Negativo de Competência, eis que não há nos autos presença de organização criminosa nos moldes da norma pertinente.

O juízo da Vara Especializada da Capital, em decisão, entendeu que os fatos narrados no Inquérito Policial, e nas Medidas Cautelares vinculadas a ele, não se referem à possível prática de crime de organização criminosa, não acolhendo a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, suscitando o conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Encaminhado ao TJE-PA, os presentes autos eletrônicos foram distribuídos, inicialmente, à Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou a remessa dos autos digitais à Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará, para exame e manifestação, na condição de
custos legis
(Id 5649787)
.

Distribuídos os autos ao Exmo. Procurador de Justiça Criminal Cláudio Bezerra de Melo, em seu parecer, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, em face de entender que não há nos autos elementos probatórios que
delineiam a hierarquia, estrutura, bem como o
modus operandi
dos envolvidos no crime de Organização Criminosa.

É o presente relatório.

VOTO

Analisando o histórico da legislação sobre a matéria examinada nos autos, há algum tempo a definição de organização criminosa era em parte motivo de discussão jurídica, uma vez que a Lei n.º 9.034, de 03/05/1995, dispôs apenas acerca dos mecanismos operacionais de prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, sem, contudo, defini-las ou fornecer elementos que permitissem a formulação de um conceito apropriado e definido a respeito.

Em face dessa lacuna legislativa, passou-se a utilizar em nossa nação, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, embora não de modo integralmente pacífico, o conceito existente no Protocolo de Palermo, reconhecido no nosso ordenamento por meio do Decreto nº 5.015/2004, pelo qual se considera Grupo Criminoso Organizado aquele:
“estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações penais graves ou enunciadas na presente Convenção, com intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.”

Foi com essa a definição adotada até meados do ano de 2012, quando passou a vigorar a Legislação Federal nº 12.694, de 24.07.2012, que conceitua, em seu art. 2º, organização criminosa como: “
a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, diretamente ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter trasnacional.”

Para diminuir os conflitos nos conceitos, foi criada a Lei Federal n.º 12.850, de 02/08/2013, que, além de outras providências, deu nova definição à organização criminosa e dispõe, ainda, sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado, estabelecendo, no § 1º, do art. 1º,
verbis
:

“§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Entretanto, o integrante da organização criminosa responde pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, desde que preenchidos os outros requisitos:

“Art. 2
o
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1
o
Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

§ 2
o
As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3
o
A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4
o
A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.”

Como se verifica, o delito de organização criminosa possui como figuras típicas as ações constituídas pelos verbos nucleares de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, o que remete à necessidade de investigação ampla sobre a atuação de cada integrante ou partícipe na estrutura da "empresa criminosa", determinando qual a motivação e o
modus operandi
dos integrantes, tornando possível, assim, identificar se o caso é de organização criminosa ou de uma simples associação.

Já o crime de associação criminosa, com previsão no art. 288 do Código Penal Brasileiro, tipifica a conduta de:
“Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas,

para o fim específico de cometer crimes”
.

Nesse entendimento, depreende-se que para que se configure uma Organização Criminosa, devem restar preenchidos os seguintes requisitos cumulativos:

a) associação de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer reiterados delitos;

b) a condenação é aplicada a penas máximas superiores a (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional;

c) existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas; e,

d) com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.

Sobre essa linha de pensamento, a doutrina e a jurisprudência sedimentaram o entendimento no sentido de que para a caracterização da Organização Criminosa, além dos elementos estruturais definidos nos verbos do art. 288, do CP, também seria necessária a presença de outras características, como previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados,

divisão funcional de atividades, dentre outros.

Então, superada a diferença entre associação criminosa e organização criminosa, temos que a associação criminosa é de menor monta, onde são pessoas que se reúnem para cometer crimes e já na organização criminosa temos maior disciplina e hierarquia, planejamento e divisão de tarefas, cooptação de agentes públicos, infiltração, ou seja, é uma estrutura que envolve fragilizar a probidade funcional, penetrar e corromper órgão do governo, chantagem e corrupção ativa.

No caso dos presentes autos, ao se analisar as folhas do Inquérito Policial, e das Medidas Cautelares vinculadas a este, percebe-se, que, embora se esteja com autos com mais de quatro pessoas indiciadas, não há provas nos presentes autos de que todos agiram como uma organização criminosa, para, em tese, praticar diversos crimes contra a administração pública, cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, visando à obtenção de vantagem econômica com a prática dos delitos, não se vislumbrando, também, a divisão de tarefas, a atuação empresarial ou a hierarquia, imprescindíveis para caracterizar o crime organizado, assim como, ainda, não há elementos probatórios de que alguns dos indiciados cometeram os delitos imputados, sendo, desta forma, o feito é de competência do juízo da Vara Única da comarca de Ourilândia do Norte/PA.

Observa-se, ainda da análise dos presentes autos, que o Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, não logrou êxito em demonstrar a competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, eis que não está provado nos autos a cadeia hierárquica de organização criminosa, apenas a da própria estrutura administrativa dos servidores indiciados, presente em todo e qualquer órgão público. Não existe na decisão do juízo suscitado, linha alguma com elementos probatórios veementes dos autos, de que os delitos imputados aos interessados sejam de característica de organização criminosa.

Nesse entendimento, colacionado julgados do nosso Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

EMENTA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional. Convenção de Palermo e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Se as informações narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada. 2. No caso vertente, as investigações ainda não cessaram, e sequer houve indiciamento, uma vez que a conduta dos sujeitos identificados ainda não foi especificada, havendo, ainda, a possibilidade da participação de demais envolvidos. 3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime. (TJ-PA - CJ: 00015652320168140050 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/03/2019).

PROCESSO Nº 0014677-60.2017.8.14.0006 SEÇÃO DE DIREITO PENAL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA COMARCA DE ORIGEM: BELÉM SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM, por entender que é do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, a competência para processar e julgar o feito. Consta dos autos que foram indiciados pelos crimes previstos nos arts. 1º, I, da Lei n.º 9.455/1997, e art. 288, caput, do CP, os nacionais ANDERSON DE SOUZA WANZELER, EDICLEBER GONÇALVES ANDRÉ, TAÍLSON MARTINS MONTEIRO, DOUGLAS FERNANDO BRAGA DOS SANTOS, ALEX FELIPE DE CASTRO RODRIGUES, e JONATHA ROSÁRIO DA SILVA. Remetidos os autos ao MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, este acolhendo pedido ministerial, declinou da competência e determinou a remessa do processo a Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, por entender que os delitos investigados foram cometidos por organização criminosa (fls. 453-v). Recebido o feito na Vara Combate ao Crime Organizado de Belém, às fls. 466/480, acolhendo exceção oposta pelo Ministério Público, e por não vislumbrar os requisitos necessários à caracterização de grupo criminoso organizado, o MM. Juízo Especializado, suscitou o presente conflito negativo de competência. O parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 496/498, é pela procedência do conflito e, em conseqüência, competente o Juízo suscitado para processar e julgar o feito. É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. Conheço do conflito, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se a matéria já foi devidamente debatida neste Tribunal, encontrando-se até pacificada, e a jurisprudência local não foi alterada, entendo que, para que seja reconhecida uma organização criminosa, exige-se a presença de requisitos claros, os quais, devem estar concretamente demonstrados nos autos, para se afirmar a competência da Vara Especializada. Ademais, no caso presente, em que pese o fato já ter sido apurado no inquérito e parte dos autores identificados, não se pode afirmar que os fatos descritos nos autos, se enquadram no conceito de organização criminosa, e isso foi muito bem esmiuçado tanto pelo Douto Promotor de Justiça, quanto pelo Juízo Suscitado. O art. 1º, § 1º da Lei nº 12.850/2013, dispõe: § 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. (GRIFEI). Vê-se, portanto, que não é apenas a reunião para comercialização de drogas e cometimento de outros crimes que levam ao conceito de organização criminosa, é necessário que sua estrutura esteja muito bem delimitada de forma vinculada com funções e hierarquia, como quem exerce a liderança, gerência, subgerência etc. Assim já manifestou o TJ/PA, desde muito tempo, dentre outros julgados: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIERARQUIA E ATUAÇÃO EMPRESARIAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DA CAPITAL. 1. Mesmo com o advento da Lei n. 12.850, de 2013, não houve alteração no conceito legal de organização criminosa, que continua baseado no Decreto n. 5.015, de 12.3.2004, o qual promulgou o Decreto Legislativo n. 231, de 29.5.2003, e ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), cujo artigo 2º, a, define grupo criminoso organizado como grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. A esse conceito se somam requisitos debatidos pela doutrina. 2. No caso destes autos, criminosos se reuniram de forma aleatória e sem hierarquia para o cometimento de diversos crimes. Assim, não restaram demonstrados os requisitos de organização e de atuação em modelo empresarial, mas tão somente a divisão de tarefas, que por si só não é determinante, pois essa característica também comparece nos delitos perpetrados em concurso de agentes. 3. Competência declarada em favor da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém. (Conflito de Competência Nº 2014.3.018697-9 (CNJ 0008077-07.2014.8.14.0401); Acórdão Nº 137556, Relator: Juiz Convocado Paulo Jussara; Publicado em 12/09/2014) Nesse sentido, o que dispensa transcrição: TJE/PA, Pleno Conflito de Jurisdição n. 2013.3.031581-8 Acórdão n. 128.910 rel. Des. João José da Silva Maroja j. 29.1.2014 DJ 30.1.2014; TJE/PA, Pleno Conflito Negativo de Competência n. 2012.3.010201-8, Acórdão n. 110.531 rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, DJ 10.8.2012; Conflito de Jurisdição n. 0001048-64.2014.8.14.0025, rel. Rômulo José Ferreira Nunes, DJ 12/03/2019; Conflito de Jurisdição n. 0006506-13.2017.8.14.0072, rel. Ronaldo Marques Valle, Acórdão 187.759, DJ 26/03/2018; dentre vários outros precedentes. Por todo o exposto, com base em precedentes da Corte, julgo procedente o conflito, reconhecendo a competência do Juízo de Direito Suscitado, no caso, a 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, para processar e julgar a demanda. P. R. I. Belém/PA, 13 de março de 2019. Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS Relator. (TJ-PA - CJ: 00146776020178140006 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 13/03/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/03/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR ENTENDER QUE O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO APONTAVA A EXISTÊNCIA DE CRIME ORGANIZADO. 1) SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. FATOS APURADOS QUE ANTECEDERAM A VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.850/2013. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE LEGAL, PREVISTO NO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CF/88 E NO ARTIGO 1º DO CÓDIGO PENAL. NÃO DEMONSTRADO, COM O MESMO MODUS OPERANDI, O PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES DA ONG INVESTIGADA E DOS SEUS INTEGRANTES. ACONTECIMENTOS ISOLADOS OCORRIDOS, APÓS A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE NÃO GUARDAM SIMILITUDE FÁTICA COM OS FATOS QUE ENSEJARAM O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. RUPTURA DA CONTINUIDADE E DA PERMANÊNCIA QUE AFASTAM A SÚMULA 711 DO STF E A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. Conflito negativo de competência JULGADO procedente, para declarar o juízo suscitado (DA 2ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR) competente para PROCESSAR E julgar o feito, AO QUAL DEVERÃO ser remetidos os presentes Autos. (Classe: Conflito de Jurisdição, Número do Processo: 0000357-38.2018.8.05.0000, Relator (a): João Bosco De Oliveira Seixas, Seção Criminal, Publicado em: 23/07/2018). (TJ-BA - CJ: 00003573820188050000, Relator: João Bosco De Oliveira Seixas, Seção Criminal, Data de Publicação: 23/07/2018).

Convém mais uma vez ressaltar que, diante do constante nos presentes autos, não há elementos mínimos caracterizadores de crimes no contexto de organização criminosa.

Deste modo, considerando que o relatório do Inquérito Policial, assim como a narrativa das demais representações que o seguem em anexo, não descreve os elementos constitutivos de uma organização criminosa, não deve este egrégio Tribunal de Justiça Estadual deslocar a competência para a Vara Especializada, razão pelo qual acompanho o parecer ministerial do 2º Grau,
devendo-se
fixar a competência no Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA
,
para processar e julgar o feito
.

Belém, 26 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/05/2022